Tribunal: TJDFT
Processo: 0758457-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que declarou “a inexistência de débitos entre as partes”, bem como, condenou “a requerida a proceder o cancelamento do contrato celebrado entre as partes” e “a pagar a autor o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais”.

2. A condenação fundou-se na ocorrência de falha dos serviços prestados pela ré consubstanciada na desídia aos reclames e pedido de desistência da portabilidade formulada pelo autor, constatada a partir da análise da tela sistêmica apresentada pela própria ré (ID 48407098, pág. 4), na qual consta que no dia 17/10/2022 às 20h52min a linha telefônica do autor estava com status de ATIVA e no mesmo dia 17/10/2022 às 20h54min, a linha telefônica do autor encontra-se com status de CANCELADO.

3. Nas razões recursais, alega de forma genérica a ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial. No entanto, não há qualquer menção as informações constantes na tela sistêmica apresentada com a contestação que, conforme consignado na sentença, corroboram com a versão do autor de que, no dia seguinte ao da contratação, desistiu da portabilidade e solicitou o cancelamento do serviço junto à ré, sem êxito, já que a ré não prestou a devida assistência aos reclames do consumidor.

4. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação genérica em relação à sentença.

5. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que aborda a questão sobre aspecto genérico e deixa de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada, bem como aborda questão de forma genérica, cuja análise é insuficiente à resolução delineada no processo.

6. Na hipótese, verifica-se ausência de confronto no recurso interposto que deixou de impugnar as razões e fundamentos (comprovação do pedido de cancelamento da portabilidade) do decidido na sentença. Trata-se de recurso genérico sem impugnação às razões de decidir lançadas na sentença, o que afronta o princípio da dialeticidade.

7. Patente, portanto, a ausência de confronto no recurso interposto que deixou de impugnar a ratio decidendi da sentença prolatada, a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade e aos ditames do artigo 1.010 do CPC.

8. Ausente a necessária impugnação aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe.

9. Recurso não conhecido.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.